Tribunal: TJES
Processo: 5011957-52.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011957-52.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDELZITA BARBOSA PACHECO
RECORRIDO: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão telepresencial – 22 de novembro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
EDELZITA BARBOSA PACHECO
contra a sentença proferida em ID 5845036, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o processo, com resolução de mérito.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°9.099/95.

Em alegações recursais, sustenta que a sentença merece ser reformada para julgar totalmente procedente os pedidos narrados na exordial em virtude de falha na prestação dos serviços da recorrida.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com pedido de assistência judiciária gratuita, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA DA RECORRENTE

O recorrente juntou aos autos declaração de hipossuficiência, solicitando a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitado de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Dessa forma, defiro a gratuidade da justiça, tendo em vista a presunção legal prevista no art. 99, §3º do CPC/2015, já que não existe nos autos qualquer fato que indique o contrário.

DO MÉRITO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por EDELZITA BARBOSA PACHECO em face da AGORACRED S/A- SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. A autora alega, em síntese, que vendedores apareceram em sua residência oferecendo um filtro de água, tendo aceitado a compra e efetuado negócio com a requerida, tendo pago de forma parcelada. Após o fim do parcelamento, duas pessoas identificando-se como funcionárias, foram à residência da autora para realizar uma “limpezinha” no filtro e, após, entregaram a autora carnê com a cobrança de seis parcelas de R$129,00, com o que não concorda a autora, vez que não foi informada do valor, nem da troca da vela efetuada. Em razão do não pagamento das parcelas, teve seu nome negativado pela requerida. Assim, requer a retirada da negativação, que a empresa apresente um valor justo para o serviço efetuado e indenização por danos morais.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, pois, segundo sustenta, embora as funcionárias da recorrida tenham realizado limpeza em seu filtro, não foi informada do valor, nem da troca da vela efetuada.

Todavia, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato constitutivo de seu direito, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC.

Vejamos o trecho da sentença:

Contudo, no presente caso, não resta demonstrada a má prestação do serviço, visto que não comprovado que a autora tenha sido informada de que seria cobrado preço inferior pelo serviço prestado, ou não tenha concordado com a troca de filtro, já que assinou o contrato junto à requerida e efetuou o pagamento da primeira parcela contratada.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela recorrente, mas
LHE NEGO
PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da causa, no entanto
suspende-se a exigibilidade
em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)